Tribunal: STF
Processo: ARE 1368182
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por Marcello Martins Penna Agostini, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



          (i) “quanto à alegada ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o STF já rejeitou a existência de repercussão geral da matéria (Tema 660 - ARE 748371 RG)”; 



          (ii) “a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário;



          (iii) “para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos, o que, como visto, é vedado”;. 



          (iv) “no que tange à suposta violação do disposto no art. 5°, LIII, já existe jurisprudência do STF a respeito da matéria”;



          (v) “não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão”. 



    4.  O recurso não deve ser conhecido.



    5. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    6. Nessa linha, veja-se o RE 1.344.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia Presidente, Dje de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli Presidente, Dje de 20/11/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    7. E mais: a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o seguinte fundamento utilizado pelo Tribunal regional para inadmitir o recurso extraordinário: “no que tange à suposta violação do disposto no art. 5°, LIII, já existe jurisprudência do STF a respeito da matéria”.



    8. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    9. Ainda: quanto à alegação do recorrente de que “a pena de reclusão (…) está prescrita pelo transcurso do tempo, pelo que se requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva” (Pet. 19269/2022-STF), anoto que muito embora a prescrição possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso interposto por Marcello Martins Penna Agostini.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator